Tribunal: CARF
Processo: 18470.733176/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS INEXISTENTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos inexistentes deve ser indeferida.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO STF RE 1072485. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho, integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. 15 PRIMEIROS DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de periculosidade e de insalubridade, no tema 20 da repercussão geral, fixou a tese de que A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário pago ao segurado empregado.
HORA EXTRA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade Social.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA REMUNERATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA OU AUXÍLIO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.733176/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.718 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
FUNDACAO COORDENACAO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS
TECNOLOGICOS COPPETEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
INEXISTENTES.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos inexistentes deve ser indeferida.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO STF
RE 1072485. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho,
integrando a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
15
PRIMEIROS
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No
1626/2021/ME. PARECER SEI No 1446/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o
salário-de-contribuição.
Esse entendimento não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados
nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE INSALUBRIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.733176/2018-16
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

O Supremo Tribunal Federal, apreciando a incidência de contribuições
previdenciárias sobre o adicional de periculosidade e de insalubridade, no tema
20 da repercussão geral, fixou a tese de que “A contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário pago ao
segurado empregado.
HORA EXTRA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA JURÍDICA
REMUNERATÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de descanso semanal remunerado têm a natureza
de rendimentos do trabalho assalariado, e, portanto, integram o salário de
contribuição e a base de cálculo das contribuições da empresa.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA OU AUXÍLIO
ACIDENTE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao
empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente
caracteriza interrupção do contrato de trabalho, mantida sua característica de
verba salarial, assim passível de sofrer a incidência das contribuições
previdenciárias, patronal e a cargo do empregado.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da petição protocolizada após a apresentação do recurso e ultrapassado o trintídio recursal, que
busca reconhecimento de imunidade da recorrente; e na parte conhecida, por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso, para considerar passível de compensação eventuais créditos,
do período objeto do presente procedimento, oriundos de recolhimentos indevidos relativos ao
aviso prévio indenizado em sua totalidade, ao salário-maternidade e aos 15 primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença/acidente. O Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
votou pelo provimento parcial em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade contra indeferimento de compensação declarada em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências 01/2016 a 13/2016, no valor
de R$ 14.658.716,94, conforme Despacho Decisório às fls. 398 a 413, no qual se relata que a
contribuinte foi intimada a detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, por meio da apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópia das sentenças judiciais de reconhecimento do direito creditório referente
a verbas salariais, quando houver;
b) Certidão de Objeto e Pé relativamente a todas as ações judiciais que amparam
direito creditório previdenciário, quando houver;
c) Resumo, por estabelecimento, de folhas de pagamento relativamente ao período
de 2011 a 2016, apontado na documentação apresentada com de origem dos créditos;
d) Tabela de incidência;
e) Recibos de aviso prévio e de férias;
f) Rescisões de contrato de trabalho; e,
g) Cópia de todas as planilhas e memórias de cálculo, demonstrativas da origem
dos créditos utilizados, em arquivo Excel (fls. 152 a 159);
Em resposta, apresentou os documentos supracitados nos itens de ‘c’ a ‘f’,
ressalvando não possuir os documentos dispostos nos itens de ‘a’ a ‘b’, de forma que as
compensações foram não homologadas, exceto quanto ao aviso prévio indenizado para o período
de 06/2016 adiante, data em que, no entendimento do julgador de primeira instância, passou a
viger a dispensa.
Informa ainda a autoridade lançadora que:
5.2 Foram apresentados os arquivos solicitados (arquivo não-paginável) e
reapresentados a planilha de compensação mensal e respectivas origens por período e o
detalhamento da compensação por rubrica de folha de pagamento e suas origens
mensais, conforme fls. 342 a 395.
...
7. Com base na documentação apresentada e a partir do detalhamento da compensação
mensal por rubrica de folha de pagamento (arquivo não-paginável Excel), observamos
que as compensações praticadas têm como período de origem de 03/2011 a 12/2016,
englobando as seguintes verbas: [terço constitucional de férias, férias, aviso prévio
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

indenizado, adicional de periculosidade e de insalubridade, décimo terceiro salário,
horas extras, descanso semanal remunerado, salário maternidade, 15 primeiros dias de
auxílio doença/acidente, ganhos eventuais e gratificações].
Salientou ainda o Auditor-Fiscal que, mesmo se consideradas válidas as
compensações, houve erro no cálculo da atualização dos valores compensados relativos ao 13o
salário, consoante item 7.4 do Despacho Decisório (DD). Conforme relatou a DRJ/REC:
Cientificada do DD em 20/12/2018 (cf. fl. 416), a empresa manejou, em 14/1/2019 (cf.
fl. 419), manifestação de inconformidade (cf. fl. 420/458), arguindo, em síntese:
I - tempestividade;
II - nulidade por:
b.1 - violação aos princípios da motivação e da legalidade - a RFB não expôs os
motivos que a levaram a desconsiderar as rubricas compensadas. A mera transcrição de
dispositivos não supre a ausência de fundamentação;
b.2 - erro de cálculo - o crédito deve ser anulado por haver o fisco considerado, para
cálculo da atualização dos créditos compensados na competência 13/2016, taxa SELIC
diversa daquela devida, sem expor os métodos de cálculo, citando apenas o SISCOL e o
sítio eletrônico da JF/RS, cerceando a defesa do contribuinte.
II - apenas as importância pagas em virtude do trabalho compõem a remuneração do
trabalhador, nos termos do art. 22, I, da Lei no 8.212/91 e art. 457 da CLT, que não é o
caso das rubricas em questão, que têm natureza indenizatória, sendo legítima a
compensação de recolhimentos indevidos por ela entabulada. Passa a tecer
considerações sobre cada uma das rubricas em tela, mencionando jurisprudência, com
destaque para o REsp 1.230.957/RS, salientando o desrespeito da RFB às decisões em
recursos repetitivo, que têm caráter vinculante;
III - em relação, especificamente, ao aviso prévio indenizado destaca que a PGFN foi
dispensada de recorrer em relação às exigências de referida rubrica e, por extensão, a
RFB está impossibilitada de cobrá-los, nos termos do art. 19, § 4o, da Lei 10.522/2002.
Aduz que a limitação imposta no art. 7o da IN RFB no 1730/2017 é ilegal;
IV - no tocante aos adicionais de produtividade/ gratificação de produção / substituição
de função/ gratificações / de transferência - aduz que comissões, gratificações, abonos e
prêmios são eventuais, por mera liberalidade do empregador, quando preenchidos
determinados requisitos previamente estabelecidos e, nos termos do art. 22, § 2o e art.
28, § 9o, 7 "z", da Lei no 8.212/91 não integram o salário de contribuição. Acresce que o
art. 457, da CLT, na redação dada pela Lei no 13.467/2017, estabelece que ajuda de
custo / auxílio alimentação / diárias / prêmios e abonos não integram bases de incidência
de encargos trabalhista e previdenciário;
V - da compensação antes do trânsito em julgado - aduz que a compensação independe
do trânsito em julgado de decisão declaratória que a autorize, sendo irrelevante para o
reconhecimento do direito creditório. Mesmo não sendo parte nos processos judiciais
que reconhecem o direito à compensação, estes têm caráter vinculativo para todos os
contribuintes, porque exarados na sistemática de recursos repetitivos ou compõem
jurisprudência dominante nos tribunais superiores.
A DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente. A decisão restou assim ementada (fls. 463):
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Cabível é a não homologação de compensação, envolvendo rubricas que traduzem
ganhos habituais dos obreiros com exigência de contribuições sociais.
Recurso Voluntário
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

Cientificada da decisão de piso em 5/4/2019 (fl. 480), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 3/5/2019 (fls. 481 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as teses constantes dos seguintes Capítulos:
1 - do Conceito de Remuneração para Fins de Incidência de Contribuição
Previdenciária: em resumo, citando jurisprudência, entende que as verbas reclamadas não se
incluem no conceito de remuneração, quais sejam: terço constitucional de férias, férias, aviso
prévio indenizado, adicional de periculosidade e de insalubridade, décimo terceiro salário, horas
extras, descanso semanal remunerado, salário maternidade, 15 primeiros dias de auxílio
doença/acidente, ganhos eventuais e gratificações;
2 – relata que a taxa Selic aplicada pela autoridade lançadora no despacho
decisório estaria equivocada, o que seria causa para sua anulação;
3 – discorre sobre a dispensa de contestação e recursos, bem como desistência dos
já interpostos nos termos da Portaria PGFN 294/2010 (Parecer PGFN/CDA 2.205/2011);
4 – discorre sobre a possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado e
da inexistência de processos por ela ajuizados, diante do caráter vinculativo das decisões para
todos os contribuintes, uma vez que as matérias ou teriam sido julgadas sob a sistemática dos
recursos repetitivos ou são jurisprudência dominante nos tribunais superiores do país.
Requer a anulação do despacho decisório proferido, tendo em vista o desacerto
incorrido pelo fiscal quando da elaboração do cálculo do crédito tributário, ou , caso assim não
se entenda, que seja julgado procedente o presente recurso para que sejam homologados os
créditos perseguidos pela Recorrente e indevidamente glosados pelo Despacho Decisório, tendo
em vista que a integralidade das verbas em questão não faz parte da base de cálculo das
contribuições previdenciárias patronais.
Posteriormente, em petição datada de 29 de março de 2021, dirigida ao Sr.
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro (fls. 519 e seguintes), requer seja
reconhecida sua imunidade tributária, pois teria comprovado que preenche todos os requisitos
exigidos pela legislação para tal, sendo que, com relação ao CEBAS, este Conselho, ao analisar
recentemente o Processo Administrativo no 13808.000813/2002-26, deu provimento ao recurso
especial da contribuinte, confirmando o entendimento do STF de que a entidade de assistência
social não necessita do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de
Educação (CEBAS) para ter direito à imunidade (doc. 02), e ainda que ajuizou a Ação
Declaratória no 0087124-27.2015.4.02.5101 na qual ficou reconhecida a imunidade tributária da
COPPETEC, uma vez que restaram cumpridos todos os requisitos previstos no artigo 14 do
Código Tributário Nacional (doc. 03). Complementa que
Ainda que não se reconheça a imunidade tributária da Recorrente, o que somente se
admite para fins de argumentação, a Recorrente vem demonstrar que houve
recolhimento indevido de contribuição previdenciária sobre diversas verbas que
possuem natureza indenizatória.
26. Em resumo, não há incidência da contribuição previdenciária sobre: (i) aviso prévio
indenizado; (ii) terço constitucional de férias, (iii) férias; (iv) gratificação, produtividade
e gratificação de função; e (v) salário maternidade.
Requer ainda a conversão dos autos em diligência para realização de perícia
técnica de forma a comprovar o direito creditório pleiteado e responder os seguintes quesitos:
1 – que cumpre os requisitos para gozo da imunidade;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

2 – Esclarecer se os documentos acostados pela COPPETEC comprovam a gestão
de fundo específico destinado à inclusão e assistência social.
3- Esclarecer se as folhas de pagamento e as GPS acostadas demonstram a
existência de recolhimentos indevidos de contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias.
4 - Esclarecer os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição
previdenciária sobre (i) salário maternidade; (ii) aviso prévio indenizado; (iii) férias indenizadas;
(iv) terço constitucional de férias; (v) adicionais de produtividade, substituição de função,
gratificação.
Requer a reforma do despacho decisório proferido para que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado, na medida em que a Recorrente é uma instituição de educação
beneficente e, portanto, possui imunidade tributária com relação às contribuições previdenciárias
indevidamente recolhidas, nos termos do artigo 195, §7o, da Constituição Federal;
subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da imunidade tributária, requer a
reforma do despacho decisório proferido para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado,
na medida em que houve o recolhimento indevido de contribuição previdenciária sobre diversas
verbas de caráter indenizatório, tais como (i) aviso prévio indenizado; (ii) terço constitucional de
férias, (iii) férias indenizadas; (iv) gratificação, produtividade e gratificação de função; e (v)
salário maternidade; protesta pela posterior juntada de documentos contábeis, em razão da
quantidade e tamanho dos arquivos a serem protocolados, bem como requer a produção de prova
pericial para atestar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código
Tributário Nacional para fruição da imunidade tributária e comprovação do direito creditório
alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, quanto petição de 29 de março de 2021, dirigida ao Sr. Delegado da
Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, dela não conheço por conter matéria alheia
àquelas apresentadas pelo recorrente tanto em sede de impugnação, quanto em sede de recurso,
constituindo-se em flagrante inovação recursal, eis que não submetidas à apreciação da primeira
instância.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, copiados abaixo,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se
fundamentam o recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser
apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida, o que não
acontece no presente recurso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
As alegações ou matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as discordâncias não apresentadas
na impugnação não poderão mais ser apresentadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias, uma vez que não foram apreciadas pela julgador de piso, estando assim, preclusas.
Posto isso, passo à análise das alegações trazidas em recurso.
Da alegação de nulidade da decisão recorrida
Quanto à alegação de que a taxa Selic aplicada pela autoridade lançadora no
despacho decisório estaria equivocada, o que seria causa para sua anulação, tal alegação não
procede, pois conforme já informado pelo julgador de piso:
Quanto à arguição de erro, por parte do fisco, nos cálculos de atualização dos créditos
em questão, é de se destacar que a presente glosa não teve por base referidas
atualizações, mas aquelas entabuladas pela própria empresa em suas GFIP, consoante
item 22 do decisório ora recorrido. Tratou-se, assim, de mera observação do fisco, sem
vínculo com a glosa entabulada. De sorte que resulta, também, sem lastro o queixume
do contribuinte na matéria.
De fato no Despacho Decisório (DD) o Auditor-Fiscal ressalta que:
Ao aplicar os fatos de atualização SELIC, observamos que o contribuinte utilizou
fatores de atualização muito superiores, conforme depreende-se na análise comparativa
entre a coluna ‘Fator Utilizado Contribuinte’ e a coluna ‘Fator Correção SELIC’; e,
Porém a manutenção das glosas deveu-se ao fato de entender aquela autoridade
que a grande maioria das verbas que a recorrente entende que não fariam parte do conceito de
remuneração, e, portanto, o recolhimento das mesmas teria sido indevido, são de fato
remuneração. Ainda que houvesse o citado equívoco, isso não seria causa para anulação do
Despacho Decisório, pois nos termos do Decreto no 70.2365, de 1972, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Não se tem no caso nenhuma causa de nulidade e eventual equívoco no
apontamento do percentual da taxa Selic é passível de correção quando da execução dos
Acórdãos, não maculando o presente processo.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

No mérito, cabe verificar se há previsão legal ou decisão judicial para afastamento
das verbas requeridas do conceito de remuneração, conceito este já devidamente esclarecido pelo
julgador de piso. Vejamos:
Ocorre que, à luz do disposto no art. 28, I, da Lei de Custeio da Previdência Social (Lei
no 8.212/91), todos os ganhos habituais dos segurados integram o conceito de salário de
contribuição, para fins previdenciários, admitindo-se a exclusão do campo de incidência
do referido tributo dos valores, exclusivamente, contemplados no rol de que trato o § 9o
do art. 28, da mesma lei, o que não é o caso das rubricas levadas à compensação pela
empresa, elencadas no item 7 do referido DD. Nessa direção, o próprio STF, no RE no
565.160/SC (tema no 20), com repercussão geral, decidiu que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador incidem sobre os ganhos habituais do
empregado. Mencionado acórdão transitou em julgado em 31/08/2017, reforçando,
assim, o fundamento do fisco para a não homologação das compensações ora em
discussão.
Nos termos do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
...
Para fins de estabelecer a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social, a lei utilizou um critério amplo para definir o salário de contribuição, pois definiu como
remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, a qualquer
título, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, de forma que o conceito de salário de contribuição não se
restringe apenas ao salário base do trabalhador, mas tem como núcleo a remuneração de forma
mais ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a forma de
retribuição ou o título, desde que sejam vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do
trabalhador decorrentes da relação laboral. As exceções estão expressas nas alíneas do § 9o do
mesmo dispositivo legal, dentre as quais não se encontram as verba discutidas nos presentes
autos, conforme se verá.
Posto isso, passo a analisar cada uma das rubricas indevidamente compensadas.
1 – do terço constitucional de férias e das férias
A jurisprudência majoritária deste Conselho é no sentido de incidência da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas (parte patronal), e
consequentemente também das férias, tendo em vista ter a mesma caráter remuneratório,
configurando-se em retribuição pela prestação de serviços ou tempo à disposição do empregador,
estando assim inserida no conceito de salário de contribuição, conforme previsto nos arts. 22 e
28 da Lei no 8.212, de 1991, c/c o § 4o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, que não exclui tal
verba daquele conceito. Ademais, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais verbas
foi considerada legítima pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 985, julgamento de 31/08/2020),
conforme ementa a seguir:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG
01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)
Nesse mesmo sentido, cito precedente da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Acórdão 9202-009.538, julgado em 25/5/2021, cuja ementa é a seguinte:
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias possui natureza de retribuição pelo trabalho, integrando
a remuneração e o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição
previdenciária.
DECISÃO STF RE 1072485 - FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Conforme consta do voto condutor do referido Acórdão,
10 – Diante dos termos do art. 62 § 2o do RICARF, prescreve que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF em Repercussão geral deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF,
verbis:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, sem razão a recorrente neste Capítulo.
2 – Do Aviso Prévio indenizado
O julgador de piso já havia reconhecido a não incidência de contribuição
previdenciária sobre tal rubrica, entretanto somente a partir da competência 06/2016, data em
que, no seu entendimento, passou a viger a dispensa.
Entretanto, a contrário senso, comungo com entendimento trazido no voto
proferido pela Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, no Acórdão 2202-008.742, em sessão de
8/10/2021, no que a acompanhei:
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

É de se reconhecer que a questão da incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre essa rubrica gerou polêmica ao longo dos anos.
Não obstante, recentemente, em sessão de 28/01/2020, a Colenda CSRF, no Acórdão de
no 9202-008.511, proferido pela 2a Turma, decidiu no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado,
em julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER PGFN 485/2016
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
....
Vale destacar que esta Câmara Superior, quanto ao aviso prévio indenizado, tem
entendido pela aplicação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois o Supremo
Tribunal Federal por meio da análise do Recurso Extraordinário no 892.238/RS se
manifestou pela inexistência de viés constitucional na discussão acerca da natureza
jurídica da referida verba. ...
...
Pela mesma razão a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer Normativo
PGFN no 485/2016, para prever na alínea ‘p’ expressamente a dispensa de contestar e
recorrer nos processos onde se a inclusão do aviso prévio indenizado no conceito de
salário de contribuição:
p) Aviso prévio indenizado
REsp 1.230.957/RS (tema no 478 de recursos repetitivos)
Resumo: Não incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa, sobre
valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja vista sua natureza indenizatória,
não integrando o salário-de-contribuição.
OBSERVAÇÃO: Apesar da possibilidade de o STJ revisitar o tema diante do
julgamento do tema no 020 de repercussão geral, o fato é que o STF, analisando
especificamente o tema em referência (no 759 de repercussão geral), reputou-lhe
infraconstitucional e, assim, sem repercussão geral, razão pela qual, ao menos no atual
momento, não se encontram presentes os pressupostos para a incidência da ressalva
prevista no inciso V do art. 19 da Lei no 10.522/02.
OBSERVAÇÃO 2: o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp
1.230.957/RS não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho
indenizatório), conforme precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no
AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no
1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR; REsp 1531412/PE.
Referência: Nota PGFN/CRJ no 485/2016 e Nota PGFN/CRJ/No 981/2017.
Data da alteração da redação da Observação 1: 05/10/2017
O mesmo posicionamento é encontrado no Acórdão 9202-009.579, da CSRF/2o Turma,
de 24/06/2021, que traz a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/12/2006
...
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
GOZADAS. INCIDÊNCIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485.
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias”.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No
1.230.957/RS - STJ. PARECER SEI No 1626/2021/ME.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, haja vista sua natureza indenizatória, não integrando o salário-de-
contribuição.
Fato é que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial (REsp) sob no
1.230.957/RS, entendeu não ser possível a incidência de contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado.
Esse posicionamento foi reconhecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016, vinculando o entendimento
no âmbito da Receita Federal.
Extrai-se da Nota PGFN/CRJ no 485, de 2 de junho de 2016:
24. Desse modo, para as situações futuras, até que se verifiquem mudanças no panorama
delineado na presente Nota quanto ao entendimento do STF, recomenda-se que os
Procuradores da Fazenda Nacional não apresentem contestação ou recurso quando
questionada a incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado.
Nesse passo, para as novas demandas e aquelas já em curso, se for o caso, recomenda-se
o reconhecimento da procedência parcial do pedido e que, diante de tal reconhecimento,
seja pugnada a dispensa de honorários em relação a essa parcela da demanda.
(...)
26. Feitas essas considerações, tendo em vista a mudança da orientação contida na Nota
PGFN/CRJ 640/2014 quanto ao aviso prévio indenizado, conclui-se que, por força do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deverá observar o entendimento do STJ contido no RESP no
1.230.957/RS quanto à impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária
quanto ao aviso prévio indenizado. Nesse contexto, sugere-se, em caso de aprovação,
que a presente Nota seja remetida à RFB para os fins da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 01/2014, tendo em vista o disposto no art. 3o, § 9o, bem como ampla divulgação à
Carreira
Por conta disso, a RFB alterou os arts. 6o e 7o da Instrução Normativa RFB no 925, de
2009, para definir que:
a) até a competência de maio de 2016, período anterior ao reconhecimento efetuado pela
PGFN, o valor do aviso prévio indenizado deverá ser somado às outras verbas
rescisórias, para fins de cálculo das contribuições previdenciárias; e
b) a partir da competência de junho de 2016, o valor do aviso prévio indenizado não
deverá ser computado na base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto seu
reflexo no 13o (décimo terceiro) salário.
A decisão do CSRF não aplica a IN RFB referida no Acórdão Recorrido, exatamente
por entender que a natureza jurídica do aviso prévio indenizado é distinta dos demais
valores recebidos a título de remuneração.
Entretanto, conforme se verifica, a CSRF do CARF vem aplicando o entendimento do
STJ para fatos geradores anteriores a maio de 2016, ao fundamento que o exame da
natureza jurídica da verba relativa ao aviso prévio indenizado determina a não
incidência da contribuição previdenciária. Para esse entendimento, descabido marco
temporal.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

Soma-se a essa jurisprudência o Parecer SEI no 1626/2021/ME, publicado em fevereiro
de 2021, em resposta a questionamento da RFB, relativo à dispensa de contestar e
recorrer referida na Nota PGFN no 485/2016.
Abaixo, conclusão do Parecer SEI no 1626/2021/ME:
89. Considerando que somente a dispensa da contribuição previdenciária, a cargo do
empregador, elencada no art. 22, I e §1o, da Lei no 8.212, de 1991, vincula a RFB, à luz
dos §§§ 4o a 7o, do art. 19, da Lei no 10.522, de 2002, na redação anterior às
modificações empreendidas pela Lei no 13.874, de 2019, por decorrer de julgamento
repetitivo, e a premente necessidade de haver a vinculação aos outros entendimentos
apresentados na Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 (em relação à contribuição do
empregado), no Parecer SEI No 15147/2020/ME (em relação ao SAT/RAT e ao seu
adicional bem como às contribuições de terceiros) e neste parecer, esta manifestação,
visando dar eficiência e agilidade a essa finalidade, ratifica e consolida todos os
pronunciamentos, a fim de submetê-los, por meio deste documento, à assinatura do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, consoante exigência do art. 19-A, caput e inciso
III, da Lei no 10.522, de 2002.
90. Com esse desiderato, que conferirá racionalidade e simetria na atuação judicial e
administrativa, além de efetivar a política de redução de litigiosidade, compila-se,
abaixo, todas as teses a que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional deve anuir, com
vistas a vincular as decisões da RFB:
a) as contribuições previdenciárias dos empregados, previstas nos incisos I e II do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, não incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força da
Nota PGFN/CRJ/No 485/2016 e deste parecer;
b) as contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, II, e 24, da Lei no
8.212, de 1991, (SAT/RAT) e 57, §6o, da Lei no 8.213, de 1991, não incidem sobre o
aviso prévio indenizado, por força do Parecer SEI No 15147/2020/ME e deste parecer;
c) as contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros incidentes sobre a folha de
salários não incidem sobre o aviso prévio indenizado, por força do Parecer SEI No
15147/2020/ME e deste parecer; e
d) os entendimentos acima não abrangem o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o
salário (gratificação natalina), por possuir essa verba natureza remuneratória (isto é, não
tem cunho indenizatório), conforme precedentes do próprio STJ
Isso posto, conforme concluiu a ilustre Conselheira, “deve-se acolher o pleito do
Recorrente, a fim de afastar a incidência tributária do Aviso Prévio Indenizado e contribuições
correlatas, com exceção do seu reflexo no 13o salário, aplicado entendimento firmado pelo STJ
no julgamento do REsp 1.230.957/RS, no sentido de que a não incidência das contribuições
previdenciárias não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação
natalina), por possuir natureza remuneratória (isto é, não tem cunho indenizatório), conforme
precedentes da própria Corte Superior a seguir: EDcl no AgRg no REsp 1512946/RS; AgRg no
REsp no 1.359.259/SE; AgRg no REsp no 1.535.343/CE; e AgRg no REsp no 1.383.613/PR;
REsp 1531412/PE.”, devendo ser concedido o pleito recursal inclusive para fatos geradores
anteriores a maio de 2016.
3 - Adicional de Periculosidade e Adicional de Insalubridade
A matéria também já foi apreciada pelo STF (tema 20) no RE 565.160/SC, com
repercussão geral reconhecida, portanto de observância obrigatória por este Colegiado. Vejamos:
Tal como fez o Tribunal Regional Federal da 4a Região, delimito a controvérsia, no que
envolvido processo subjetivo. Eis o pedido formulado na inicial da ação ordinária
ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
[...] julgar procedente a presente ação, declarando a inexistência de relação jurídica
tributária entre a autora e o INSS, que a obrigue a recolher a contribuição previdenciária
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

incidente sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, conforme exigência do inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91, com
alterações impostas pela Lei no 9.876/99, mais sim e tão somente sobre a folha de
salários, sendo portanto excetuadas as seguintes verbas : adicionais (de periculosidade e
insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de
viagem (quando excederem 50% do salário percebido), comissões e quaisquer outras
parcelas pagas habitualmente, ainda que em unidades previstas em acordo ou convenção
coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na
definição de salário, até a edição de norma válida e constitucional para a instituição da
mencionada exação. (grifei)
No julgamento do Recurso Extraordinário, o STF negou o provimento e decidiu
ser constitucional a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal. [...] Decisão:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 20 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, fixando
a seguinte tese: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998”. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Dias Toffoli.
Falaram: pela recorrente, a Dra. Maria Leonor Leite Vieira, e, pelo recorrido, o Dr.
Leonardo Quintas Furtado, Procurador da Fazenda Nacional. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 29.3.2017
Dessa forma, tem-se o Tema 20:
“A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos
habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”
Sem razão portanto a recorrente neste Capítulo.
4 – Décimo Terceiro Salário
Nos termos do § 7o da Lei n 8.212, de 1991:
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição,
exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento.
A Lei determinou expressamente a incidência da contribuição previdenciária
sobre o pagamento do décimo terceiro salário, estando sem razão a recorrente neste Capítulo.
5 - Horas extras
Trata-se de matéria também já julgada na sistemática de recursos repetitivos pelo
STJ, sobre a qual foi (tema 687) de que:
As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória,
razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária.(REsp
1358281/SP)
Conforme já dito anteriormente, nos termos do art. 62 do RICARF, tal decisão
deve ser reproduzida pelos conselheiros, posto que definitiva no âmbito do STJ,
6 - Descanso Semanal Remunerado
O Descanso semanal remunerado é parcela nitidamente de cunho salarial, o que é
reconhecido por ampla jurisprudência judicial. Cito como exemplo:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

TRT 7a Regional – RO 0321200-30.2007.5.07.0032
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA SALARIAL. Tendo em vista
que o descanso semanal remunerado é tido como parcela salarial, sobre ela é de se
incidir a devida contribuição previdenciária, como requer a recorrente.
(TRT-7- RO 0321200-30.2007.5.07.0032 CE RO 0321200-3020075070032, Relator
LAIS MARI ROSSAS FREIRE, Data do Julgamento: 29/04/2009, TURMA 1. Data da
Publicação: 24/06/2009 DEJT)
...

Tribunal Regional Federal da 3a Região TRF -3 – APELAÇÃO CÍVEL: ApCiv
0000815-82.2018.4.03.6131 SP
É pacífico no âmbito dest E. 2a Turma, que o descanso semanal remunerado é base de
cálculo de contribuição previdenciária, já que possui natureza remuneratória. A
propósito:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA
PATRONAL, SAT/RAT E ENTIDADES TERCEIRAS) SOBRE AS VERBAS
PAGAS AOS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NOS
PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO,
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, FÉRIA GOZADAS, SALÁRIO-
MATERNIDADE, HORAS EXTRAS E SEU ADICIONAL, HORAS IN ITINERE,
ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, DESCANTO SEMANAL REMUNERADO E SUA MÉDIA, 13o
SALÁRIO, AJUDA DE CUSTO, BÔNUS, PRÊMIOS E ABONOS PAGOS EM
PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. I- ...
II – É devida a contribuição sobre férias gozadas, salário-maternidade, horas extras e
seu adicional, horas in itinere, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional
de insalubridade, descanto semanal remunerado e sua média, 13o salário, ajuda de custo,
bônus, prêmios e abonos pagos em pecúnia, o entendimento da jurisprudência
concluindo pela natureza salarial dessas verbas. ...
(TRF3, A. M. S. no 353, 2a Turma, rel. Peixoto Júnior, e-DJF3 Judicial 1 Data:
23/01/2017)
Assim, o descanso semanal remunerado é base de cálculo das contribuições
previdenciárias, destinas ao SAT e a terceiros.
Cito ainda trechos da Solução de Consulta Cosit no 292, de 7 de novembro de
2019, que enfrentou a matéria de forma contundente:
19. O descanso semanal remunerado é um direito do trabalhador. Trata-se de um dia na
semana em que o trabalhador é dispensado do trabalho sem prejuízo da remuneração.
Geralmente, a verba paga ao trabalhador, correspondente a esse descanso, é incorporada
ao salário.
20. Talvez por não haver, no dia do gozo do descanso semanal remunerado,
contraprestação do trabalhador, a consulente indague sobre a incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre essa verba, na dúvida sobre a sua natureza remuneratória
ou indenizatória.
21. A alegação básica dos defensores da não incidência tributária sobre o descanso
semanal remunerado fundamenta-se na hipótese de que, em função de o contrato de
trabalho pressupor uma contraprestação do trabalhador pela remuneração recebida, os
valores pagos no período desse repouso deteriam natureza indenizatória. Contudo, essa
tese não foi acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista que, no
julgamento do REsp 1.444.203/SC, essa Corte entendeu que é:
... insuscetível classificar como indenizatório o descanso semanal remunerado, pois sua
natureza estrutural remete ao inafastável caráter remuneratório, integrando parcela
salarial, sendo irrelevante que inexiste a efetiva prestação laboral no período, porquanto
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada
verba.
22. Complementa o STJ o seu entendimento nos seguintes termos:
... a ausência de serviço prestado ou mesmo de tempo à disposição do empregador,
consoante aduz a recorrente, não tem o condão de desconfigurar o caráter remuneratório
da verba, pois, do contrário, não seria devida a contribuição em nenhuma das hipóteses
de afastamento legalmente instituído, tal como ocorre no salário-maternidade ou sobre
as férias gozadas.
23. Esse entendimento orientou diversos outros julgados do STJ, que possui
jurisprudência pacífica nesse sentido.
24. A respeito do tema, em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.435 SANTA
CATARINA contra julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o STF, por
decisão da Ministra Relatora Carmem Lúcia, negou seguimento, mantendo a decisão do
referido Tribunal, que se manifestou nos seguintes termos no voto do Juiz Relator:
O repouso semanal remunerado constitui caso típico de interrupção do contrato de
trabalho, uma vez que, em tal situação, há contagem de tempo de serviço e o empregado
não perde o direito à remuneração. Com efeito, tal rubrica tem natureza remuneratória
(...). Assim, incide a exação em comento sobre tal rubrica, devendo ser mantida a
sentença no ponto. (...)”
...
27. Diante do exposto, e com base nos diplomas normativos citados, soluciona-se a
consulta respondendo à consulente que: 27.1. Integram a base de cálculo para fins de
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre a folha de salários: o terço
constitucional de férias; o décimo terceiro salário; o adicional de horário extraordinário;
o adicional de insalubridade; o descanso semanal remunerado, o salário-maternidade; os
15 dias que antecedem o auxílio doença; as férias gozadas e o terço constitucional de
férias.
Conforme já assentado pelas Cortes Superiores de Justiça, é irrelevante o fato de
inexistir a efetiva prestação laboral no período do Descanso Semanal Remunerado, porquanto
mantido o vínculo de trabalho, o que atrai a incidência tributária sobre a indigitada verba.
Em conclusão, o Descanso Semanal Remunerado subsume-se ao conceito legal de
salário de contribuição, nos termos do “caput” do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, e não está
arrolado dentre as verbas excluídas de tal conceito no § 9o do mesmo dispositivo, de forma que
integra a base de cálculo das contribuições, de forma que os pretensos créditos relativos a essa
rubrica são inexistentes, devendo ser mantida a glosa dos valores compensados indevidamente.
7 - Salário Maternidade
A matéria também foi apreciada pelo STF no RE 576.967/PR, com repercussão
geral reconhecida (tema 72), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário maternidade.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme PARECER SEI No
19424/2020/ME, reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos
judiciais que tratem sobre o Tema.
No mesmo sentido a recente Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de janeiro de
2023:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE O
SALÁRIO-MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

Tendo em atenção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos arts.
19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no 19424/2020/ME,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a incidência
da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, inclusive a sua
respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a terceiros cuja base de
cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
O acolhimento da aludida tese permite o reconhecimento administrativo do direito à
restituição e compensação dos valores efetivamente pagos, na forma do art. 165 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), observando-se o prazo decadencial
do art. 168, I, do mesmo diploma legal, ao abrigo, inclusive, do Parecer
PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013.
Ressalte-se, porém, que essa declaração de inconstitucionalidade não abrange a
contribuição devida pela trabalhadora segurada (empregada, trabalhadora avulsa,
contribuinte individual e facultativa), eis que a "ratio decidendi" do Tema no 72 não se
estende a essa exação, que possui contornos constitucionais e legais distintos do caso
julgado.
Essa declaração de inconstitucionalidade também não abrange a remuneração paga
durante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, benefício
disciplinado pela Lei no 11.770, de 2008, que instituiu o Programa Empresa Cidadã,
uma vez que não se reveste de natureza de benefício previdenciário por não ser custeada
pela Previdência Social e possuir contornos legais próprios que são distintos do salário-
maternidade e, portanto, alheios à decisão proferida no RE no 576.967/PR e no Tema no
72 de repercussão geral do STF.
Dessa forma, há que se atender o pleito da recorrente com relação a essa rubrica e
considerar os eventuais recolhimentos no período do lançamento como indevidos e portanto
passíveis de compensação.
8 - Quinze Primeiros Dias de Auxílio Doença/Acidente
A matéria também foi apreciada no REsp 1.230.957/RS, tema 482, em regime
repetitivo, no qual o STF negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à incidência
de contribuição previdenciária sobre a verba em questão, e na pacificação de tese em sentido
desfavorável aos interesses da Fazenda Nacional nos demais tribunais. Já desde 2017 não havia a
incidência de contribuição sobre tal verba em relação à parte do segurado. Porém, conforme
despacho no 40/PGFN-ME, de 4 de fevereiro de 2021.
Aprovo, para os fins da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 19-A, caput e inciso
III, os seguintes entendimentos jurídicos:

Item Entendimento PGFN
Fundamento
1.1
A contribuição previdenciária do empregado, prevista no inciso I do art. 28, da
Lei no 8.212, de 1991, não incide sobre a remuneração paga pelo empregador
ao empregado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença;
-PARECER
SEI
16120/2020/ME
-
PARECER
SEI
1446/2021/ME
-
Nota
PGFN/CRJ/No
115/2017
1.2 As contribuições previdenciárias patronais previstas nos arts. 22, I e II
(SAT/RAT), e §1o, da Lei no 8.212, de 1991, e 57, §6o, da Lei no 8.213, de
- PARECER SEI
16120/2020/ME
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

1991, não incidem sobre a mesma verba indicada no item 1.1;
- PARECER SEI
1446/2021/ME
1.3 As contribuições previdenciárias destinadas aos terceiros cuja base de cálculo
seja a folha de salários não incidem sobre a aludida quantia.
- PARECER SEI
16120/2020/ME
- PARECER SEI
1446/2021/ME
Dessa forma, há que se atender o pleito da recorrente com relação a essa rubrica e
considerar os eventuais recolhimentos referentes a essa rubrica como indevidos e portanto
passíveis de compensação.
9 - Ganhos Eventuais e Gratificações
Por fim, tendo também o mesmo entendimento, acolho e reproduzo os
fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido em relação a essa matéria:
No que se refere aos adicionais de produtividade/gratificação de produção/substituição
de função/gratificações/de transferência, mister destacar que a manifestante não trouxe à
colação qualquer prova de que foram pagos nos moldes do art. 28, § 9o, item 7 e alínea
"z" da Lei no 8.212/91, como alega, sendo despicienda a discussão do tema apenas em
tese, sem prova material de que se trate, efetivamente, de prêmios, abonos e ganhos
eventuais ou sequer demonstrar que, no caso de transferência, decorreu de mudança de
local de trabalho, como especifica a alínea "g" do referido dispositivo legal. Também,
inaplicável à espécie as alterações trazidas pela Lei no 13.647/2017, porque posteriores
aos fatos geradores ora em discussão, de sorte que não há como acolher sua irresignação
no ponto.
Diante do exposto, os pretensos créditos são inexistentes, devendo ser mantida a
sua glosa.
Quanto às alegações relativas à dispensa de contestação e recursos, bem como
desistência dos já interpostos nos termos da Portaria PGFN 294/2010 (Parecer PGFN/CDA
2.205/2011), ou ainda do caráter vinculativo das decisões para todos os contribuintes, uma vez
que as matérias ou teriam sido julgadas sob a sistemática dos recursos repetitivos ou são
jurisprudência dominante nos tribunais superiores do país, pelos termos desse voto nota-se que
tais determinações estão sendo cumpridas, conforme previsto no próprio Regimento Interno
deste Conselho, segundo o qual, repita-se:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.718 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.733176/2018-16

Quanto às demais jurisprudências trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN.
Por fim, rejeito o pedido de perícia por considerá-lo dispensável, visto que todos
os elementos para apreciação das teses apresentadas estão nos autos.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer da petição apresentada após a apresentação do
recurso, que busca reconhecimento de imunidade da recorrente e, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso, para considerar passível de compensação eventuais créditos, do
período objeto do presente procedimento, oriundos de recolhimentos indevidos relativos ao aviso
prévio indenizado em sua totalidade, ao salário maternidade e aos 15 (quinze) primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença/acidente.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 709
DF CARF MF
Original